Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-89.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004674-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DARI LORIVAL ZIMMERMANN (AGRAVANTE), CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA ZIMMERMANN - CPF: 963.324.501-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA ZIMMERMANN - CPF: 963.324.501-00 (AGRAVANTE), SERGIO ANTONIO GORZIZA - CPF: 411.300.571-00 (AGRAVADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (PROCURADOR), LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), SAMARA FULBER - CPF: 046.953.531-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA – LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – PENHORABILIDADE DO REMANESCENTE DA QUANTIA QUE EXCEDER A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS QUE DEVE SERVIR À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Além da verba constrita estar aparentemente revestida de caráter indenizatório, já que não se refere a ganhos ordinários e periódicos essenciais à subsistência do trabalhador/executado, as verbas totais disponíveis na ação trabalhista a que os agravantes fazem jus alcança o montante de R$ 513.751,55 (quinhentos e treze mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), de modo que a proteção legal disposta no artigo acima mencionado não deve ser interpretada da forma como querem os requerentes.

II - O valor da verba trabalhista a que tem direito os agravantes não pode ser considerado como destinado única e exclusivamente à subsistência deles, pois excede em muito a previsão legal de 50 salários mínimos descrita no artigo 833, § 2º do CPC, ou seja, o levantamento não atingirá a margem impenhorável.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE DARI LORIVAL ZIMMERMAN
e
CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA ZIMMERMANN
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1000857-67.2016.811.0040, manejada por
SERGIO ANTONIO GORZIZA
, determinou o levantamento do valor incontroverso vinculado aos autos, provenientes da penhora realizada no rosto dos autos da ação trabalhista de n. 0000305-23.2017.8.23.0066, ajuizada pelo espólio agravante.

Para tanto, aduzem os agravantes que o montante penhorado envolve verbas trabalhistas e, portanto, é impenhorável, dada a sua natureza alimentar.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 80617988).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

81863966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou o levantamento do valor incontroverso vinculado aos autos, provenientes da penhora realizada no rosto dos autos da ação trabalhista de n. 0000305-23.2017.8.23.0066, ajuizada pelo espólio agravante.

Os agravantes alegam que o crédito penhorado se trata de verba de natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis, nos termos do artigo 833 da legislação processual.

Sem razão, todavia.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
.

Da análise do dispositivo, percebe-se que a intenção do legislador foi garantir condições mínimas de subsistência para assegurar ao devedor e a sua família uma existência digna face à atividade executiva.

No entanto, no presente caso, além da verba constrita estar aparentemente revestida de caráter indenizatório, já que não se refere a ganhos ordinários e periódicos essenciais à subsistência do trabalhador/executado, as verbas totais disponíveis na ação trabalhista a que os agravantes fazem jus alcança o montante de R$ 513.751,55 (quinhentos e treze mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), conforme se vê à id. 81863966 – P. 3 e 4, de modo que a proteção legal disposta no artigo acima mencionado não deve ser interpretada da forma como querem os requerentes.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE DIANTE DA REGRA PREVISTA NO § 2º, DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
PRECEDENTES DESTE TJRS NESTE SENTIDO. UNÃNIME. RECURSO DESPROVIDO
”. (TJ-RS - AI: 70079678207 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 20/02/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. PENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL QUE EXCEDEREM A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. 1. R. Decisão que proveu a impugnação ao cumprimento de sentença e revogou a determinação da penhora no rosto dos autos, na ação trabalhista em que o executado figura como credor.
2. Inexistência de outros bens ou valores a serem penhorados 3. Penhorabilidade das verbas de natureza salarial que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, na forma do artigo 833, § 2º, do CPC. Precedentes do C. STJ. 4. Reforma da R. Decisão para manter a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista cujo crédito fica condicionado ao valor que exceder 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 5. Provimento ao recurso
”. (TJ-RJ - AI: 00154658320198190000, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 28/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Penhora sobre verbas rescisórias decorrentes de ação trabalhista - Insurgência da executada - Alegação de impenhorabilidade - Descabimento - Possibilidade de constrição do que exceder a 50 salários mínimos - Aplicação do artigo 833, § 2º, do CPC -
Precedentes - Decisão mantida - Pedido de efeito suspensivo indeferido – Agravo interno prejudicado. Recurso não provido, prejudicado o agravo interno
”. (TJ-SP - AI: 21976258120188260000 SP 2197625-81.2018.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 22/11/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2018) (g.n.)

Assim, o valor da verba trabalhista a que tem direito os agravantes não pode ser considerado como destinado única e exclusivamente à subsistência deles, pois excede em muito a previsão legal de 50 salários mínimos descrita no artigo 833, § 2º do CPC, ou seja, o levantamento não atingirá a margem impenhorável.

Portanto, deve subsistir a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista determinada pelo juízo de base e, consequentemente, a autorização para o levantamento do valor incontroverso, já que a matéria acerca do excesso de execução deve ser tratada pela via própria que, inclusive já foi manejada pela agravante.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, ante a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021